Tribunal: TJMT
Processo: 1029135-70.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029135-70.2019.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc.
Trata-se de ação anulatória c/c pedido de tutela cautelar, movida por NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A contra o Estado de Mato Grosso, com o objetivo de desconstituir o débito relativo ao Processo Administrativo no 5275848/2013, com valor da causa registrado em R$ 32.074.607,93 (trinta e dois milhões, setenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e noventa e três centavos) e condenou a parte Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do e o artigo 85, §2o e §8o, e art. 90, § 4o do CPC.
Afirma que fixou o valor irrisório e desproporcional, uma vez que os honorários foram fixados em valor inferior a 1% sobre o valor da causa, em clara violação aos critérios previstos no artigo 85, § 2o, CPC/2015.
Requer que sejam majorados e arbitrados nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o valor da causa e a jurisprudência do C. STJ.
Nas contrarrazões, afirmou que os honorários devem ser arbitrados levando em consideração o proveito econômico que estava sendo postulado. (id. 67801512).
Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Como consignado no relatório, trata-se de ação anulatória c/c pedido de tutela cautelar, movida por NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A contra o Estado de Mato Grosso, com o objetivo de desconstituir o débito relativo ao Processo Administrativo no 5275848/2013, com valor da causa registrado em R$ 32.074.607,93 (trinta e dois milhões, setenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e noventa e três centavos) e condenou a parte Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do e o artigo 85, §2o e §8o, e art. 90, § 4o do CPC.
O inconformismo da Recorrente limita-se ao valor dos honorários advocatícios.
Analisando detidamente os autos, tenho que, em face da clareza do que dispõe a lei processual a respeito da matéria em julgamento, a manutenção da sentença se impõe.
É cediço que o arbitramento dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, há de se observar que o parágrafo 3o do artigo 85 do CPC, que registra os percentuais que serão observados no momento da sua fixação, contudo, o referido dispositivo destaca outro critério que deve ser aplicado no momento da quantificação dos honorários advocatícios, sendo estes os incisos do parágrafo 2o.
Dessarte, evidencia-se que o aludido parágrafo dispõe que a fixação dos honorários deve compreender: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado, além do tempo exigido para o seu serviço.
Assim, é certo que deve ser realizada uma conjugação entre ambos os parágrafos, a fim de que se estabeleça o percentual que mais se amolda à causa, e, ao analisar os atos praticados pelo causídico, é certo que necessitou defender-se em Juízo, por via de impugnação a contestação.
Desta forma, em que pese aos argumentos expendidos pelo Apelante, em vista de que a ação em debate não visava a nulidade dos créditos mas a concessão da suspensão destes, de modo que entendo que a condenação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa eleva a um patamar exorbitante e desproporcional ao trabalho realizado devendo ser aplicado um critério equitativo, razão pela qual entendo adequado o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) fixando pelo juízo de piso. Portanto, proporcional e em observância aos critérios legais.
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se. Publique-se.
Decorrido o prazo recursal, restitua-se os autos ao Juízo singelo, para as providências necessárias.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora